Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719274-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA. IPVA. COBRANÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIARIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO CREDOR. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME – SNG. INSUFICIÊNCIA. 1. O Decreto-lei 911/1969 prevê que “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada” e o devedor se torna possuidor direto do bem. 2. O credor fiduciário é proprietário e possuidor indireto do bem alienado fiduciariamente, estando caracterizadas a sua propriedade e posse a qualquer título, inclusive como fato gerador da sua responsabilidade pelos débitos de IPVA, conforme expressa previsão legal. 3. O artigo 1.361, § 1o, do Código Civil disciplina que: “constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”. 4. A Resolução CONTRAN 320, de 05.6.2009, vigente à época dos fatos, em seus artigos 5o e 9o, preconiza que: “Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no campo de observações do CRV, da garantia real incidente sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo proprietário ou arrendatário”; (...) “Art. 9o. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”. 5. O gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária consta no campo de observações do CRLV, cabendo à instituição credora providenciar sua baixa junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado. 6. A responsabilidade tributária pelo IPVA persiste até que o respectivo gravame seja regularmente excluído pela instituição financeira junto ao órgão de trânsito competente, sendo insuficiente a simples baixa do gravame no SNG ou a quitação do contrato. 7. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 1.267, 1.228 e 1.365, todos do Código Civil, e 123, §1o e 134, § único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo sua ilegitimidade para figurar como devedora dos débitos de IPVA cobrados na ação, sustentando que procedeu com as baixas dos gravames junto aos órgãos competentes, mas continua figurando, indevidamente, como proprietária destes veículos perante o órgão de trânsito. Requer, portanto, seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Ao final, pede que as publicações de intimações e notificações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A (ID 54579467). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.267, 1.228 e 1.365, todos do CC, e 123, §1o e 134, § único, ambos do CTB, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “sendo a recorrente proprietária e possuidora indireta dos bens, caracterizada está sua propriedade e posse a qualquer título, configurando, portanto, o fato gerador da sua responsabilidade pelos débitos de IPVA, conforme expressa previsão legal. (...) Nota-se que o gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária consta no campo de observações do CRLV, cabendo à instituição credora providenciar sua baixa junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado. Nesse sentido, a simples baixa junto ao SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, a qual possui a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal. Não há de se falar de baixa antes do fato gerador, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade da autora pelos débitos cobrados” (ID 54071343). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025